Tribunal: TJMT
Processo: 1000543-33.2020.8.11.0024
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000543-33.2020.8.11.0024
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[LUANA CRISTINA ALVES COSTA - CPF: 054.194.671-43 (JUIZO RECORRENTE), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA - CNPJ: 15.023.963/0001-88 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA - CNPJ: 15.023.963/0001-88 (REPRESENTANTE), LUANA CRISTINA ALVES COSTA - CPF: 054.194.671-43 (RECORRIDO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE DE DEUS LIMA - CPF: 292.921.151-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE NOVA BRASILÂNDIA – APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL – TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO –
RE N. 598.099/MS-STF
(REPERCUSSÃO GERAL) – DISCUSSÃO JUDICIAL ACERCA DA LEGALIDADE DO CERTAME DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE – ORDEM CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA.

O
candidato aprovado no concurso público dentro do número de vagas, previstas no Edital, tem direito subjetivo à nomeação (RE n. 598.099/MS-STF
–
repercussão geral).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Reexame Necessário da Sentença,
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, no Mandado de Segurança, impetrado por
Laura Cristina Alves Costa
, contra o ato, supostamente, ilegal, praticado pelo
Prefeito do Município de Nova Brasilândia
, que concedeu a ordem para determinar à autoridade impetrada nomear a Impetrante no cargo de Técnico em Fiscalização, em virtude da aprovação no Concurso Público regido pelo Edital n. 003/2016 (id. 141759269).

Sem recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador de Justiça, Ezequiel Borges de Campos, manifestou-se pela retificação da sentença em reexame, para denegar a segurança, porque configurada a decadência, com observação dos termos dos arts. 9
o
e 10, do CPC, que vedam a prolação de decisão com base em fundamento a respeito do qual a parte não teve a oportunidade de se manifestar (id. 148708172).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O Mandado de Segurança, impet
rado por
Laura Cristina Alves Costa
, contra o ato, supostamente, ilegal, praticado pelo
Prefeito do Município de Nova Brasilândia
,
busca a nomeação e a posse da Impetrante no cargo
de Técnico em Fiscalização e Arrecadação, devido à sua aprovação em 1
o
lugar no Concurso Público, regido pelo Edital n. 003/2016 (id. 141762736).

O Magistrado Singular concedeu a segurança, cuja fundamentação se deu nos seguintes termos

(id. 141759269)
:

“(...)
2 - Fundamentação

Conforme previsão constante do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, o mandado de segurança é o meio constitucional hábil a proteger direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, em virtude de ato ilegal ou com abuso de poder de autoridade, exigindo-se da parte impetrante prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo, independentemente de dilação probatória.

Frise-se que o direito líquido e certo é aquele que deflui de fatos incontroversos assim entendidos como demonstrados previamente por meio de prova documental.

Sobre o tema, destacam-se os ensinamentos de Hely Lopes Meirelles:

“(...) quando a lei alude a direito líquido e certo está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior não é líquido e certo para fins de segurança. (in Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, São Paulo: Revista dos Tribunais, 21ª ed., 1999, p. 13)”.

No tocante ao ato ilegal ou com abuso de poder, é aquele praticado por autoridade, em afronta direta à Constituição Federal ou aos atos normativos primários.

No presente caso, verifica-se a presença do ato coator que estaria violando o direito líquido e certo sustentado pela impetrante, haja vista que restou evidenciado a negativa por parte da Administração Pública quanto à nomeação da impetrante no cargo para o qual fora devidamente aprovada.

Nesse ponto, cumpre destacar que é assente na jurisprudência o entendimento de que o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstos em edital possui direito subjetivo à nomeação.

No caso em análise, observa-se dos documentos atrelados à inicial que a impetrante comprova que realizou o concurso público promovido pelo Município (previsto no Edital n. 003/2016) obtendo o 1° lugar na ordem de classificação para o cargo de “Técnico em Fiscalização e Arrecadação” (id. 31635515).

Deste modo, dentro do prazo da validade do concurso, afinal, o desenrolar do certame fora interrompido por decisão judicial prolatada antes de se encerrar a sua vigência, nasceu em favor da impetrante o direito subjetivo à nomeação para o cargo para a qual foi aprovada.

Nesta senda, convém relevar que a jurisprudência ampara pretensão semelhante à da impetrante:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS EM EDITAL. JUÍZO DE CONFORMIDADE. ADEQUAÇÃO A PARADIGMA. RE 598.099/MS. 1. "Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas."(RE 598.099/MS, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521). 2. Recurso ordinário em mandado de segurança provido. (STJ - RMS: 35211 SP 2011/0178418-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 09/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2017)”

Vale ressaltar que a sentença proferida no bojo do Mandado de Segurança nº 3441-75.2016.811.0024 – Código: 85228, que havia cassado o ato de homologação do concurso, fora anulada por meio do acórdão proferido em recurso de apelação, não havendo qualquer outro motivo que impossibilitasse o prosseguimento do trâmite do certame antes interrompido.

Assim, a conduta da autoridade coatora afigurou-se ilegal, restando incontroversa a existência de violação ao direito líquido e certo da impetrante, devendo ser ratificada a ordem liminar já deferida por este Juízo, confirmando a tutela em favor da parte autora.

3 – Dispositivo

Ante o exposto, este juízo
CONCEDE
a segurança

para
CONFIRMAR
a tutela antecipada já deferida a fim de
DETERMINAR
que a parte impetrada promova a nomeação da impetrante para tomar posse no cargo de “Técnico em Fiscalização e Arrecadação” do Município de Nova Brasilândia – MT, conforme previsto no Edital de Concurso Público nº 003/2016.

Por conseguinte,
JULGA-SE EXTINTO
o processo com resolução de mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e verba honorária, pois incabíveis na espécie por força de matéria já sumulada pelos Tribunais Superiores (Súmula n.º 105 do STJ e n.º 512 do STF), e art. 10, XXII
da Constituição do Estado de Mato Grosso.
(...)”

Impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, o Tribunal de Justiça está autorizado a examinar, integralmente, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

A controvérsia cinge-se em saber se a Impetrante faz, ou não,
jus
à nomeação no cargo de Técnico em Fiscalização e Arrecadação em decorrência de ser classificada em 1
o
lugar no Concurso Público, regido pelo Edital n. 003/2016, deflagrado pelo Município de Nova Brasilândia, ou seja, dentro do número de vagas previsto no edital, cuja previsão era uma.

A prova revela que a Impetrante foi classificada em 1
o
lugar, para provimento do cargo de Técnico em Fiscalização, deflagrado pelo município de Nova Brasilândia, em 23/05/2016, com cláusula de validade por 2 anos, prorrogável por igual período, e previsão de uma vaga no cargo para o qual concorreu (id. 141762748).

Demonstra que o concurso foi homologado em 01/07/2016 (id 141762749).

Consta que a autoridade coatora não nomeou a Impetrante, aprovada dentro do número de vagas previsto no edital, sob a justificativa de existência de discussão judicial acerca do certame (id. 14179252).

Em 20/02/2018, por força de decisão judicial, proferida em outro Mandado de Segurança, impetrado por candidato que concorreu a cargo distinto, foi anulado o certame. Contudo, em grau de recurso e reexame necessário de tal sentença, este Tribunal de Justiça, no dia 18/11/2020, reformou o ato sentencial, cuja ementa ficou assim registrada:

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO GERAL – PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – RESULTADO DO PROCESSO QUE POSSA ATINGIR A ESFERA JURÍDICA DA CANDIDATA QUE JÁ TOMOU POSSE - NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO À LIDE - RECURSO DA PRISCILA DE BARROS LIRA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO E REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADOS.

1. Se mostra imprescindível a citação dos demais candidatos cuja esfera jurídica possa ser afetada pelo resultado prático dos autos, uma vez que, caso concedido a ordem, o terceiro que já tomou posse no concurso público poderá vir a perder o cargo ocupado.

2. Recurso da Apelante Priscila de Barros Lira conhecido e provido. Recurso do Município e Remessa Necessária prejudicados.

No caso em apreço, a Impetrante foi nomeada para o cargo em que foi aprovada no questionado certame, por força de decisão liminar, proferida nestes autos, em 14/04/2021, com ratificação na sentença ora em reexame (id. 141759268).

Como bem assinalado pelo Magistrado Singular, na sentença em reexame, em que pese ao prazo de validade do concurso não ter sido prorrogado,

“
o desenrolar do certame fora interrompido por decisão judicial prolatada antes de se encerrar o prazo da sua vigência,
nasceu em favor da impetrante o direito subjetivo à nomeação para o cargo para a qual foi aprovada
.”

O Supremo Tribunal Federal,
em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 598.099/MS), fixou o entendimento de que o candidato aprovado no concurso público dentro do número de vagas, previstas no Edital, tem direito subjetivo à nomeação. Veja-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS.I.
DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher
o momento
no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um
direito
do concursando aprovado e, dessa forma, um
dever
imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um
dever de nomeação
para a própria Administração e, portanto, um
direito à nomeação
titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas
. II. (...). (RE n. 598.099/MS RG - Relator(a): Min. Gilmar Mendes - Tribunal Pleno - julgado em 10/08/2011 - RG - Mérito DJe-189 – divulg. 30-09-2011 – public. 03-10-2011). (Grifei).

Nessa mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. EXISTÊNCIA DE SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS QUE PODERIAM JUSTIFICAR O FATO DE A ADMINISTRAÇÃO NÃO CUMPRIR AS NORMAS QUE REGEM O CERTAME. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA SUFICIENTE E CLARA PARA QUE FOSSEM CARACTERIZADAS AS SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS
.

1. (...).

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas em edital de concurso público tem o direito público subjetivo à nomeação, não podendo a Administração Pública dispor desse direito
.

3. (...). (AgInt no RMS n. 57.880/SP - Rel. Ministro Herman Benjamin – Segunda Turma - julgado em 16/05/2019 - DJe 30/05/2019). (Grifei).

Dentro desse contexto, não merece reforma a decisão sob o crivo do reexame necessário de sentença.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,

RATIFICO a sentença em Reexame Necessário, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2022